Tribunal: STF
Processo: Rcl 84946
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Gustavo Giovanella Marques em face de decisão proferida pela 1ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, nos autos do Processo n.º 5023381-16.2025.8.21.0001.



    O reclamante alega que, embora a ação tenha sido julgada totalmente procedente na instância de origem, a autoridade reclamada lhe impôs, na qualidade de advogado da causa, a pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Sustenta que tal decisão afronta o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.652, segundo o qual é vedada a aplicação de multa dessa natureza a advogados.



    Por fim, requer a concessão de liminar para determinar a suspensão dos efeitos sentença e, no mérito, pede a cassação do ato reclamado, no ponto que aplicou-lhe a multa por ato atentatório à dignidade da justiça.



    Em seguida, o reclamante aditou a petição inicial para acrescentar “o pedido de condenação do reclamado, 2º Juízo da 1ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, atribuindo-se do referido Juízo e Tribunal de Justiça a obrigação do pagamento ou, ainda, à instituição ou a quem este Supremo Tribunal julgar responsável pela mencionada obrigação”. (eDOC 9, p. 2)



    É o relatório.



    Decido.



    Extrai-se dos autos que a autoridade reclamada julgou procedente a ação declaratória cumulada com repetição de indébito ajuizada por Vladimir Silveira da Silva, patrocinado pelo ora reclamante, em face do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (BANRISUL), para declarar a nulidade da contratação dos seguros prestamistas, bem como a restituição, em dobro, dos valores pagos a esse título. Contudo, na mesma ocasião, condenou pessoalmente o procurador parte por ato atentatório à dignidade da justiça, com fundamento no art. 77 do CPC. Vejamos:



    “Compulsando os processos movidos pela parte autora no sistema Eproc, verifico a existência de outras cinco ações idênticas a esta (50021649420258210039, 50077310920258210039, 50081919320258210039, 50082309020258210039 e 51767531920248210001), em que a parte deduz as mesmas pretensões em face do mesmo credor, alterando apenas o contrato objeto do feito.



    Do ponto de vista processual, certo é que o princípio constitucional do acesso à Justiça (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal) deve ser sopesado com os princípios da transparência, da lealdade, da boa-fé processual, da cooperação e da economia processual, uma vez que, sendo possível solucionar o conflito em um único processo, a parte ingressa com várias ações, movimentando desnecessariamente o judiciário com o nítido propósito de dificultar a defesa dos réus e obter enriquecimento ilícico com cumulação de honorários pela mesma causa de pedir, confiando muitas vezes que em algumas ou, ao menos em um, haverá deficiência de defesa ou até mesmo total ausência de contestação aos pleitos.



    Veja-se que a cooperação processual ganhou status de norma fundamental do processo civil, conforme se observa nos artigos 4º, 5º, 6º e 8º:



    Art. 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. 



    Art. 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. (...)



    Assim, o exercício abusivo do direito de acesso à justiça pode e deve ser reprimido pelo Judiciário, como no caso em exame, em que são criadas demandas artificiais e predatórias, revelando um modelo de negócio que, sem sombra de dúvidas, prejudica o acesso à justiça de quem realmente necessita de intervenção judicial para solucionar alguma questão, eis que assoberba o Judiciário, influindo na qualidade da prestação jurisdicional.



    (...)



    Desse modo, na forma do art. 139 do Código de Processo Civil, o qual possibilita ao Juiz reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias, configurada a má utilização dos direitos fundamentais processuais por parte do procurador da parte autora, entendo pela aplicação de multa de 10% sobre o valor dado à causa, bem como ao adimplemento das custas processuais, forte no princípio da causalidade, extraído a partir do art. 85 do CPC.



    (...)



    III — DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por VLADIMIR SILVEIRA DA SILVA em face de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL, para: 



    a) DECLARAR a nulidade da contratação dos seguros prestamistas vinculados aos contratos de empréstimo nº 04100000000008315409, nº 04100000000008204103 e nº 041000000000071801; 



    b) CONDENAR a parte ré à restituição, em dobro, dos valores cobrados a título de seguro prestamista, no importe de R$ 81.523,12, devidamente atualizados pelo IPCA a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora pela SELIC, deduzida a correção monetária, a partir da citação.



     Condeno a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    CONDENO pessoalmente o procurador da parte autora, GUSTAVO GIOVANELLA, por ato atentatório à dignidade da justiça, com fundamento no artigo 77 do Código de Processo Civil, ao pagamento de multa que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. 



    O valor da multa constitui crédito em favor do Poder Judiciário, nos termos do artigo 464-A, alínea 'f', da Consolidação Normativa Judicial, conforme Provimento 013/2017, da CGJ. Nos termos do parágrafo único do referido artigo, ‘As receitas ingressão por Guia Única do Poder Judiciário (GUPJ) gerada pelo Contador e impressa por ocasião do pagamento pelo Escrivão’. 



    CONDENO o procurador da parte autora ao adimplemento das custas processuais, com base no princípio da causalidade, forte no art. 85 do CPC”. (eDOC 6, p. 2-3)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual aponta-se violação ao entendimento firmado na ADI 2652.



    No ponto, cumpre registrar que esta Corte, julgou procedente a referida ADI 2652, de relatoria o Min. Maurício Correa, para, sem redução de texto, dar interpretação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil conforme a Constituição Federal e declarar que a ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos. Confira-se o teor do dispositivo apreciado:



    “Parágrafo único. Ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB, a violação do disposto no inciso V deste artigo constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, podendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa em montante a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta e não superior a vinte por cento do valor da causa; não sendo paga no prazo estabelecido, contado do trânsito em julgado da decisão final da causa, a multa será inscrita sempre como dívida ativa da União ou do Estado”.



    Desse modo, ficou consignada a impossibilidade de imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça tanto a advogados públicos quanto privados. Eis a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NA REDAÇÁO DADA PELA LEI 10358/2001. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Impugnação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, na parte em que ressalva "os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB" da imposição de multa por obstrução à Justiça. Discriminação em relação aos advogados vinculados a entes estatais, que estão submetidos a regime estatutário próprio da entidade. Violação ao princípio da isonomia e ao da inviolabilidade no exercício da profissão. Interpretação adequada, para afastar o injustificado discrímen. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para, sem redução de texto, dar interpretação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil conforme a Constituição Federal e declarar que a ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos”.



    (ADI 2652, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 08-05-2003, DJ 14-11-2003 PP-00014 EMENT VOL-02132-13 PP-02491)



    Cumpre registrar que, com o advento do Novo Código de Processo Civil, a disciplina da matéria não sofreu alteração. Pelo contrário, o entendimento firmado no julgamento a ADI 2.652 foi expressamente positivado. Passou a constar, de forma explicita, que não deve ser aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará. Confira-se:



    “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:



    I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;



    II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;



    III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;



    IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;



    V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;



    VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.



    VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6º do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações.    (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)



    § 1º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.



    § 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.



    § 3 o Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2º será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97 .



    § 4º A multa estabelecida no § 2º poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, § 1º , e 536, § 1º .



    § 5º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2º poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.



    § 6º Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará”.



    Diante do exposto, evidencia-se que a decisão que impôs multa pessoal ao procurador por ato atentatório à dignidade da justiça encontra-se em desconformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.652.



    Nesse mesmo sentido, cito as decisões proferidas na Rcl 70.573, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 5.11.2024; e na Rcl 30.251, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.9.2018.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado no ponto em que condenou o reclamante ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e, consequentemente, ao pagamento das custas processuais, determinando que outra decisão seja proferida em consonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 2.652.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente